Tribunal: TJPA
Processo: 0800329-16.2023.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800329-16.2023.8.14.0031

APELANTE: FABIO DA CUNHA CARNEIRO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800329-16.2023.8.14.0031

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE MOJU

RECORRENTE: FÁBIO DA CUNHA CARNEIRO

RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISBACEN (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO E NÃO DO CREDOR. SÚMULA 359/STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira. O autor alegou ausência de prévia notificação antes da inclusão de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SISBACEN/SCR), requerendo indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco credor tem responsabilidade pelo envio da notificação prévia antes da inscrição no SISBACEN (SCR); (ii) estabelecer se a ausência dessa notificação enseja dano moral indenizável em desfavor da instituição financeira demandada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 359, estabelece que a obrigação de notificar o consumidor acerca da inscrição em cadastro de inadimplentes compete exclusivamente ao órgão mantenedor do cadastro, e não ao credor.

4. O Banco Central do Brasil é o responsável por gerir o Sistema de Informações de Crédito – SCR/SISBACEN, cabendo às instituições financeiras apenas comunicar a existência da operação ou inadimplemento.

5. A ausência de notificação prévia não pode ser imputada à instituição credora, que atua no exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita apta a gerar dano moral indenizável.

6. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido da ilegitimidade passiva do credor em ações que discutem ausência de notificação no SCR, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade pela notificação prévia do consumidor antes da inscrição em cadastro de inadimplentes é do órgão mantenedor do cadastro, e não do credor, conforme Súmula 359/STJ.

O banco credor que apenas comunica a existência de inadimplemento ao SISBACEN/SCR não responde por eventual ausência de notificação.

A ausência de notificação prévia no SCR não gera responsabilidade civil da instituição financeira credora nem enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 43, § 2º; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 359; STJ, AgRg no REsp nº 1.141.864/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 07.08.2012; TJ-AM, Apelação Cível nº 0718489-24.2021.8.04.0001, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, j. 16.09.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1019835-45.2023.8.26.0100, Rel.ª Des.ª Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 24.01.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2026.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Des. Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por FÁBIO DA CUNHA CARNEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada” ajuizada em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI.

A sentença recorrida, lançada sob o id 28257030, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O juízo de origem entendeu que não houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira, considerando que a demandada demonstrou, mediante apresentação do contrato de abertura de conta e outros documentos correlatos, que o autor possuía ciência quanto ao envio de seus dados ao SCR (Sistema de Informações de Crédito), gerido pelo Banco Central, nos termos da Resolução Bacen n. 4.571/2017 (substituída pela Resolução Bacen n. 5.037/2022). Considerou, ainda, que a ausência de notificação prévia, mesmo que eventualmente verificada, não ensejaria reparação moral, por tratar-se de atribuição do órgão mantenedor do cadastro e não da instituição financeira, sendo inaplicável o art. 43, § 2º, do CDC nesse contexto. Ressaltou, ademais, a existência de anotações restritivas preexistentes no nome do autor, o que afastaria a presunção de dano moral, com base na Súmula 385 do STJ. Condenou o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados em 20% do valor da causa (R$ 20.000,00), cuja exigibilidade ficou suspensa em virtude da gratuidade deferida.

Em suas razões (id 28257034), o recorrente sustenta, em síntese:

(i)

que não se discute a existência da dívida, mas sim a ausência de notificação prévia quanto à inscrição de seu nome no SCR, o que violaria o art. 43, § 2º, do CDC e a Resolução Bacen n. 5.037/2022;

(ii)

que a cláusula contratual que prevê autorização genérica para registro de dados no SCR não supre a necessidade de notificação prévia, sendo nula por configurar renúncia antecipada a direito indisponível do consumidor, nos termos do art. 51, I, do CDC;

(iii)

que o SCR possui natureza restritiva de crédito, produzindo efeitos práticos análogos aos dos cadastros tradicionais como SPC e Serasa, sendo apto a gerar danos morais;

(iv)

que a ausência de notificação enseja violação ao direito do consumidor e deve ser reparada mediante indenização por dano moral, requerendo o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

(v)

que a sentença merece reforma, com o consequente deferimento dos pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões colacionadas sob o id 28257039, a parte recorrida, COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI, pugna pela manutenção da sentença, argumentando, em síntese:

(i)

que a inscrição dos dados do consumidor no SCR decorre de imposição legal e regulamentar, não sendo necessária notificação prévia pela instituição financeira, mas sim pelo próprio órgão mantenedor;

(ii)

que a comunicação genérica constante no contrato é válida e suficiente, e foi assinada pelo autor, não havendo abusividade;

(iii)

que o débito originado em faturas não pagas de cartão de crédito é incontroverso, estando caracterizada a inadimplência e, portanto, legítima a inclusão no sistema de crédito;

(iv)

que inexistindo ato ilícito, não há dever de indenizar, sendo incabível o pedido de danos morais por ausência de demonstração de abalo concreto;

(v)

que o recurso é genérico e destituído de elementos probatórios, devendo ser desprovido, com a eventual condenação do recorrente por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado em atenção à justiça gratuita deferida ao apelante.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender que a responsabilidade pela notificação do devedor é do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, e não do credor.

Como cediço, a inclusão do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito é possível. Entretanto, a validade da inclusão depende de prévia notificação por escrito (art. 43, § 2º, CDC).

Ocorre que a responsabilidade pela notificação do devedor antes de proceder à inscrição
é do órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito
, nesse caso, do SISBACEN (SCR). É o entendimento consolidado do STJ, por meio da Súmula 359:
Súmula 359-STJ: Cabe
ao órgão mantenedor
do cadastro de proteção ao crédito
a notificação
do devedor antes de proceder à inscrição.

Com efeito, ainda que se admita a tese da ausência de notificação prévia, fato é que a ação foi ajuizada em face da instituição credora, quando, em verdade, a obrigação de manter, gerir e comunicar os registros do Sistema de Informações de Crédito – SCR/SISBACEN é do Banco Central do Brasil, órgão regulador e mantenedor do sistema.

Ao credor compete apenas informar a existência da operação ou inadimplemento, não lhe incumbindo o dever de promover diretamente a notificação ao consumidor.

Nessa perspectiva, não se pode imputar à instituição financeira conduta ilícita apta a ensejar responsabilidade civil ou reparação por dano moral, uma vez que atuou no exercício regular de direito, limitando-se a comunicar o dado objetivo da dívida à autoridade reguladora, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA . AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por David Santana Pereira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão de apontamento em cadastro de inadimplentes e indenização por danos morais, além de aplicar multa por litigância de má-fé, sob fundamento de alteração da verdade dos fatos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) analisar a existência do débito; (ii) verificar a responsabilidade do réu pelas consequências da falha de notificação antes da negativação; (iii) avaliar a pertinência da aplicação de multa por litigância de má-fé . III. RAZÕES DE DECIDIR Documentos apresentados comprovam a existência da dívida e a relação jurídica entre as partes, descaracterizando a alegação de inexistência de débito.
O artigo 43, § 2º, do CDC exige a notificação prévia ao consumidor antes da inclusão em cadastro de inadimplentes. A responsabilidade pela notificação é do órgão mantenedor do cadastro e não do credor, conforme a Súmula 359 do STJ . O réu, credor da dívida, não responde por eventual falha na comunicação, conforme entendimento pacificado no STJ
. A multa por litigância de má-fé exige comprovação de dolo ou alteração intencional da verdade dos fatos. A versão apresentada pelo autor é controvertida, mas não configura má-fé, justificando a exclusão da penalidade. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para excluir a multa por litigância de má-fé, mantendo-se os demais termos da sentença que julgou improcedentes os pedidos, embora por fundamento distinto. Tese de julgamento:
O credor não responde por eventual ausência de notificação prévia ao consumidor antes da negativação
, conforme determina a Súmula 359 do STJ. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa ou alteração intencional da verdade dos fatos. Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 43, § 2º; CPC, arts. 80, II, e 81. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 359 e 404; REsp nº 1.061 .134/RS; REsp nº 2.092.539/RS. (TJ-SP - Apelação Cível: 10198354520238260100 São Paulo, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 24/01/2025, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. SERASA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PREVIA NOTIFICAÇÃO . DANO MORAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 359/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. O apelante, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo a quo, aduziu que cumpriu todas as suas obrigações, informando que o apelado foi notificado;
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, a falta de notificação prévia do consumidor acerca da inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, dá azo à responsabilização civil do Órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito por danos morais. Incidência da Súmula nº 359/STJ; 3 . "A comunicação ao consumidor sobre a inscrição de seu nome nos registros de proteção ao crédito constitui obrigação do Órgão responsável pela manutenção do cadastro e não do credor, que meramente informa a existência da dívida" (Súmula 359 STJ).
4. Sentença mantida; 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-AM - Apelação Cível: 07184892420218040001 Manaus, Relator.: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 16/09/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2024)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES . AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DODEVEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR.RESPONSABILIDADE DO MANTENEDOR DO CADASTRO . SÚMULA 359/STJ.
1. "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito anotificação do devedor antes de proceder à inscrição" (Súmula359/STJ). 2 . Jurisprudência consolidada no sentido da ilegitimidade passiva daempresa credora para responder pela falta de notificação deresponsabilidade do órgão mantenedor do cadastro.
3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no REsp: 1141864 RS 2009/0099403-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 07/08/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2012)

Assim, considerando que o banco réu/apelado não responde pela ausência da notificação do devedor antes de proceder à inscrição, a improcedência dos pedidos autorais é a medida que se impõe, mostrando-se escorreita a sentença atacada.

PARTE DISPOSITIVA

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/03/2026